Tribunal: TJDFT
Processo: 0735436-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MÚTUOS BANCÁRIOS. MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. LEI DISTRITAL N. 7.239/23. INAPLICABILIDADE. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. 35% (TRINTA E CINCO POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. TETO OBSERVADO. EMPRÉSTIMOS COMUNS COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A Lei Distrital n. 7.239/23, que em seu art. 2o, § 1o estabelece o cômputo dos descontos em conta-corrente na análise do percentual máximo permitido de débitos da remuneração do consumidor/mutuante, entrou em vigor apenas em 24 de abril de 2023, de modo que, em uma cognição sumária, não é possível concluir pela sua aplicação imediata aos contratos firmados em momento anterior, em respeito ao ato jurídico perfeito e ao direito adquirido (art. 2o, § 2o e art. 6o, §§ 1o e 2o, todos da LINDB), sob pena de legitimar-se a aplicação retroativa da lei civil. Precedentes do e. TJDFT.

3. Os empréstimos consignados contratados somam juntos a importância de R$1.812,73 (mil oitocentos e doze reais e setenta e três centavos), que corresponde a 13,74% (treze inteiros e setenta e quatro centésimos por cento) da remuneração líquida do agravado (R$13.187,08 - treze mil cento e oitenta e sete reais e oito centavos). Assim, os descontos em folha de pagamento não são aptos a ultrapassar o limite legal previsto nos arts. 27, § 3o e 29, ambos da Lei n. 10.486/02 c/c Lei n. 14.131/21 (35% - trinta e cinco por cento). Ainda, consta na folha de pagamento que o limite de consignações facultativas é de R$3.818,03 (três mil oitocentos e dezoito reais e três centavos).

4. Em relação aos empréstimos comuns com autorização de desconto em conta-corrente, a questão posta sub judice está dirimida no âmbito do c. Superior Tribunal de Justiça, diante do julgamento dos REsp 1.863.973/SP, REsp 1.877.113/SP e REsp 1.872.441/SP, Tema 1.085, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmando-se a seguinte Tese Repetitiva: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.

5. Se, na hipótese, foi observado o limite percentual máximo para descontos em folha estabelecido nos arts. 27, § 3o e 29, ambos da Lei n. 10.486/02 c/c Lei n. 14.131/21 e diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema n. 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, não se afiguram, em juízo de cognição sumária, ilícitos os descontos incidentes na folha de pagamento e os operados na conta-corrente do agravado, decorrentes de mútuos regularmente contratados com a instituição bancária agravante, razão pela qual deve ser reformada a decisão impugnada para indeferir a tutela de urgência.

6. Embora estornada pela instituição financeira a quantia de R$12.746,15 (doze mil setecentos e quarenta e seis reais e quinze centavos), em cumprimento à tutela de urgência ora revogada, para se evitar imediato desfalque patrimonial ao agravado, não se impõe, ao menos neste momento processual, a restituição do montante pelo consumidor/agravado, haja vista o valor representar conteúdo patrimonial que será contabilizado no saldo devedor dos contratos de mútuo firmados.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.